Tribunal: STF
Processo: ARE 1564353
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de inviabilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF e da necessidade de incursão na legislação infraconstitucional pertinente, o que demonstra a não ocorrência de ofensa direta ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais apresentadas são suficientes para afastar a aplicação da Súmula 279 do STF; e (ii) saber se é possível afastar a conclusão de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão anterior, a qual deve ser integralmente confirmada por seus próprios fundamentos.



    4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.